Tribunal: TJES
Processo: 5014659-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014659-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014659-87.2021.8.08.0035

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: SONIA DE SOUZA BELOTTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SONIA DE SOUZA BELOTTO
em face de
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A, ELO SERVIÇOS S/A
e
REDECARD S/A,
aduzindo a requerente que em 23/12/2020 se dirigiu ao OK Superatacado, ora 1º requerido, a fim de realizar compras. Ao utilizar seu cartão, administrado pela 2º requerida, tomou conhecimento que o mesmo foi recusado em duas oportunidades, utilizando um segundo cartão para finalizar o pagamento, no entanto, no dia seguinte verificou o débito da compra em sua conta. Busca, assim, a devolução do valor cobrado em duplicidade, além de danos morais.

Em contestação (ID 7198310), a requerida Serrano Distribuidora alega que não tem ingerência por eventuais inconsistências no sistema ELO e nas máquinas da REDECARD.

Em contestação (ID 7198319), a requerida ELO destaca que não é responsável por aprovar pagamentos, tampouco proceder à devolução de valores que sequer recebeu, muito menos através de estorno.

Em contestação (ID 7198326), a requerida Redecard aduz que não é responsável pela regularização do débito reclamado na inicial, sendo tal providência única e exclusivamente do emissor do cartão utilizado pela autora.

A sentença (ID 7198345) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

(1) - CONDENAR a parte Ré, de forma solidária, a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

(2) – CONDENAR a parte Ré: REDECARD S/A, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB
”.

Irresignada, a requerida Redecard interpôs Recurso Inominado (ID 7198347), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade no ocorrido.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7198353), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante a recorrente tenha se utilizado de recurso genérico, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, verifico que a recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como meio de pagamento eletrônico, não tendo ingerência sobre o fato narrado.

Ocorre que, da leitura dos fatos, extrai-se que a recorrida passou seu cartão na máquina da recorrente e o pagamento foi recusado, enquanto que o pagamento pelo cartão de seu filho, na mesma máquina, foi aceito normalmente. Assim, evidencia-se que a recorrente está inserida na relação de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pela consumidora. Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

No caso em tela, conforme bem esclarecido pelo magistrado de piso, não houve impugnação específica acerca da cobrança em duplicidade sofrida pela autora. O valor, de fato, foi debitado de sua conta no dia 23/12/2020, às 20h26m, conforme ID 7198118 - Pág. 2. Não havendo prova da devolução administrativa, a condenação à restituição é medida que se impõe.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)